Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738409-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CALAZANS RODRIGUES MORAIS REU: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO À parte autora para réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 14:44:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora